Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor da Ação de Exibição de Documentos tem que formular prévio requerimento administrativo, a fim de comprovar o seu interesse de agir.
2. Quando instado judicialmente, o autor deixar de apresentar Emenda à Peça Exordial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, correto o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 330, IV, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.